Tribunal: TJSP
Processo: 0004489-45.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004489-45.2017.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
ADILSON MANUEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004489-45.2017.8.26.0597 -Voto no 24.488
2
Apelação Criminal no 0004489-45.2017.8.26.0597
Apelante: Adilson Manuel da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sertãozinho
Voto no 24.488 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 253/261, cujo relatório se adota,
ADILSON MANUEL DA SILVA foi condenado como incurso nos artigos 304 e
297, caput, ambos do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no importe de um salário mínimo.
Inconformado, o réu apela a esta Corte pugnando
absolvição por insuficiência probatória (fls. 272/278).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 297/299), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não
provimento (fls. 308/311).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a inicial acusatória, no início do ano
letivo de 2017, horário incerto, na Escola Estadual “Anna Passamonti Balardin”, na
Comarca de Sertãozinho, ADILSON MANUEL DA SILVA fez uso de documento
público falsificado.
Segundo apurado, o réu, servidor público, com o
intuito de acumular cargos públicos remunerados, providenciou a falsificação da
declaração de horário de fls. 12, tendo como subscritora Maria Helena Coelho,
pessoa estranha aos quadros da “EMEF Profa. Maria Aparecida Ortolan Bellini”.
Após, fez uso desse documento e o apresentou à Direção da Escola Estadual “Anna
Passamonti Balardin”, para fins de regularização da acumulação remunerada de
cargo/função na esfera estadual com sua ocupação na esfera municipal.
Posteriormente, a Diretoria de Ensino Região de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004489-45.2017.8.26.0597 -Voto no 24.488
3
Sertãozinho recebeu notícia anônima referente à irregularidade na acumulação de
cargos, sendo instaurado procedimento administrativo.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo ofício
enviado pela Secretaria de Estado da Educação (fls. 07/08), cópia do processo
administrativo de apuração preliminar e demais documentos enviados pelas redes
públicas de ensino municipal e estadual (fls. 09/24, fls. 27/43, 50/58, 59/63).
A autoria é induvidosa.
O réu, ao ser interrogado, negou a acusação, alegando
não ter apresentado qualquer documento. Confirmou ter trabalhado na escola e
exercido a função de professor, com horário flexível, porém não entregou qualquer
documento nas mãos de Inês. Na época dos fatos tinha muitos inimigos, já que era
envolvido com a política local. Nunca teve atrito com Inês e nada tinha contra ela.
Quanto ao processo administrativo instaurado, afirmou que foi punido e ficou
afastado do cargo por aproximadamente um ano. Relatou que, para o acúmulo de
cargos, fez apenas uma declaração manual com horários. Confirmou que a assinatura
no documento de fls. 17 era proveniente de seu punho, porém, em relação às
declarações de horário de trabalho de fls. 15 e 16, que estão assinadas por Marinete e
Maria Helena Coelho, respectivamente, alegou que não as entregou na escola. Por
fim, disse, também, que em todos os anos que acumulou cargos, sempre foi o
responsável por entregar a documentação na escola, exceto no ano de 2017 (Mídia).
Entretanto, a negativa restou isolada nos autos.
A testemunha, Cássia Regina Furtado, dirigente
regional de ensino, disse que o réu exercia a função de escriturário no Município de
Sertãozinho e logo depois passou também a desenvolver a função de vice-diretor na
Escola Estadual “Anna Passamonti Barladin”. Para evitar o acúmulo indevido de
cargos, ele teve que apresentar, na esfera estadual, uma declaração do município que
revelasse a compatibilidade do acúmulo de cargos. O documento entregue pelo réu
atribuía-lhe o cargo de professor de projetos pedagógicos, motivo pelo qual não
houve empecilho para a acumulação. Ocorre que, mediante o recebimento de uma
denúncia anônima, que apontava um acúmulo ilegal de cargos por parte do réu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004489-45.2017.8.26.0597 -Voto no 24.488
4
tramitou um procedimento administrativo na esfera municipal para apurar os fatos.
Ao final do procedimento, constatou-se que a declaração entregue à escola estadual,
supostamente emitida pela prefeitura, era falsificada, embora tivesse o timbre do
Município de Sertãozinho. (Mídia).
A testemunha Inês Tavares, gerente de organização
educacional, em juízo, confirmou o recebimento da declaração de horário
diretamente das mãos do réu, porém não tinha conhecimento da falsidade, alegando
desconhecer a pessoa de Maria Helena Coelho. Adilson exerceu o cargo de vice-
diretor estadual por muitos anos. Por fim, declarou que tal documento foi entregue
para a supervisora Marinet (Mídia).
A diretora de ensino da Escola Estadual “Anna
Passamonti Barlardin”, Marinet Andrea de Castro Davi, em audiência, declarou ter
tomado conhecimento de que o réu teria usado documento falso fornecido por uma
escola municipal e entregue para a gerente de organização escolar da escola
estadual, Inês Tavares. Esclareceu que todo início de ano os professores deveriam
apresentar declaração contendo informação sobre exercício de outro trabalho público
para fins de verificação sobre a legalidade ou ilegalidade no acúmulo de cargos. A
gerente de organização escolar verificava a compatibilidade dos horários e publicava
o documento como legal ou ilegal, sendo a declaração entregue pelo réu, onde
constava ocupar o cargo de professor de projetos pedagógicos, considerada legal
conforme publicação de fevereiro de 2017. Logo depois, a dirigente de ensino
recebeu uma denúncia anônima dando conta que o documento era falso, motivo pelo
qual foi aberto procedimento para apuração. Não soube informar quem seria Maria
Helena Coelho. Conversou com Inês Tavares, a qual confirmou que o próprio réu
lhe entregou a declaração escolar. Adilson acumulava cargos desde 1995 e nunca
teve problemas com a documentação apresentada, pontuando que no documento em
questão provavelmente constava o timbre da Prefeitura Municipal de Sertãozinho
(Mídia).
As testemunhas de defesa não trouxeram quaisquer
elementos aptos para esclarecer a dinâmica dos fatos (Mídia).
Como se vê, pelos depoimentos prestados, restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004489-45.2017.8.26.0597 -Voto no 24.488
5
comprovado que o réu providenciou a falsificação do documento de fls. 16,
supostamente assinado por Maria Helena Coelho, pessoa estranha aos quadros do
funcionalismo municipal, e fez uso desse documento, apresentando-o à Escola
Estadual “Anna Passamonti Balardin”, com o objetivo de acumular cargos de
professor na rede pública de ensino.
Desse modo, ainda que os laudos periciais não tenham
comprovado a efetiva autoria do falso, ficou evidente que o apelante fez uso de tal
documento com o objetivo para acumular cargos.
Assim, a versão de Adilson de que o documento teria
sido entregue por outra pessoa restou isolada nos autos e não encontra respaldo nas
provas produzidas. Outrossim, não há qualquer indício de que as testemunhas
tivessem algum interesse em incriminá-lo, falsamente.
Destarte, a condenação era medida de rigor.
As penas não comportam reparos, eis que fixadas no
mínimo legal, tendo a privação de liberdade sido substituída por duas restritivas de
direitos.
O regime prisional, aberto, é o mais favorável.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo.
IVO DE ALMEIDA
Relator